Tribunal: TJDFT
Processo: 0752110-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752110-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALEX SANDRO APARECIDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF nos autos do processo n. 0731498-63.2021.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado contra o Executado ALEX SANDRO APARECIDO DA SILVA, que indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba salarial do devedor (ID 218676300 na origem), nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por BRB BANCO DE BRASILIA SA em face de ALEX SANDRO APARECIDO DA SILVA. A fase iniciou em 20 de julho de 2023 (ID 165818457) e decorre da sentença de ID 157635449 que julgou procedente o pedido do autor e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$61.778,55 (sessenta e um mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado até 1o.11.2021 (ID 107247500), devendo ser corrigido monetariamente a partir dessa data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do vencimento da obrigação, além de multa contratual de 2%. O executado foi citado por edital (ID 165964111). Manifestação da curadoria especial ao ID 172234765. Sem embargos. Houve satisfação parcial do débito em 30 de novembro de 2023 com a penhora de R$ 6.280,20 via Sisbajud (ID 180102464). A curadoria especial apresentou impugnação ao ID 180184333, que foi rejeitada pela decisão de ID 183396629. A decisão foi agravada e o ofício de ID 185336292 comunicou decisão proferida em sede recursal que condicionou o levantamento dos valores à preclusão da decisão de mérito. Decisão final da 3° Turma Cível que conheceu e deu provimento ao recurso para acolher a impugnação à penhora e desconstituir a constrição que recaiu sobre saldo bancário do devedor e inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Penhora desconstituída e alvará eletrônico no ID 210280802. Foram indeferidos os pedidos: 1. consulta sniper e inclusão no cadastro de inadimplentes (ID 188796202). Ao ID 200879826 o exequente requer a penhora de 30% do salário do executada. Débito atualizado no ID 213536599. DECIDO. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil). Procedendo-se a uma interpretação sistemática do art. 833, inciso IV, do CPC, percebe-se que o legislador infraconstitucional quis dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, garantia individual prevista na Constituição Federal de 1988 (art. 7o, X). Isso porque a constrição de verba salarial pode comprometer a satisfação das necessidades básicas do executado e de sua família e, por tal motivo, a Lei Processual determina que apenas no caso de pagamento de pensão alimentícia tal blindagem poderia ser ultrapassada. O valor devido no feito não consiste em dívida de natureza alimentar e a penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. Conclui-se que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em cédula de crédito bancário, ou seja, não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1290740, 07276830420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7.10.2020, publicado no DJE: 29.10.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1244326, 07275128120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2020, publicado no DJE: 7.5.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo a verba salarial (não superior a cinquenta salários-mínimos mensais) abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado à prestação alimentícia, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual do salário do devedor, formulado na petição de ID 200879826. Para assegurar ao credor prazo suficiente para a localização de bens do devedor, SUSPENDO o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC. Conforme o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis do devedor, que ocorreu em 28 de dezembro de 2023, conforme ID. 182842494. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF, excluindo-se desse cômputo o prazo em que o processo permanecerá suspenso, qual seja, um ano, conforme art. 921, § 1o e § 2o do CPC. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito em conta-corrente é de cinco anos, nos termos do artigo 206 , § 5o , I , do Código Civil de 2002. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se a parte exequente tiver notícias de bens passíveis de constrição antes do fim do prazo de um ano da suspensão, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, voltando a correr o prazo para a prescrição intercorrente, que somente será interrompido com a efetiva constrição de bens penhoráveis, ainda que não satisfaçam integralmente o crédito exequendo (art. 921, §4o-A do CPC). Destaco que nos termos da lei, o prazo da prescrição intercorrente será interrompido apenas uma vez (art. 206-A do Código Civil). Remeta-se o feito ao arquivo provisório. Cientifique-se a parte exequente. Prazo: 2 dias. A Agravante, em suas razões recursais (ID 66969474), assevera que: (1) foram realizadas diversas pesquisas para localização de bens passíveis de penhora de propriedade do executado, sem êxito; (2) este exerce o cargo de presidente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus o Caminho do Senhor e recebe verba de natureza salarial; (3) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento deste, bem como tutela de urgência, a fim de que seja penhorado 30% da verba salarial do Executado-Agravado. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O Agravante recolheu devidamente o preparo recursal (ID 67319520). Apesar de ter sido determinado o recolhimento do preparo em dobro no despacho de ID 67061086, visto que não havia guia/boleto de custas recursais e comprovante de pagamento destas nos autos, o Agravante esclareceu que recolheu o preparo pelo PAGCUSTAS por intermédio de boleto, mas o referido sistema não juntou a certidão que comprova o pagamento das custas automaticamente aos autos no prazo previsto de 48 horas. Desse modo, tendo em vista que o boleto de pagamento foi gerado na data de interposição do recurso e pago no mesmo dia, reconheço a tempestividade no pagamento do preparo recursal, não havendo a necessidade de pagamento em dobro. DO EFEITO SUSPENSIVO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Dano grave ou de difícil reparação é um conceito jurídico que se refere a uma ameaça real e iminente de que um dano possa ocorrer caso não sejam tomadas medidas imediatas. No caso em questão, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que é necessário que o risco seja concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte). Cabe salientar que o mencionado risco consubstanciado no perigo de frustração da execução não é o suficiente para suspensão dos efeitos da decisão agravada, até porque o Agravante poderá impulsionar a execução a qualquer momento caso encontre bens passíveis de constrição, razão pela qual não há necessidade de se atribuir efeito suspensivo para impedir a suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Ante o exposto, INDEEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador